Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE HERDEIRO POR INDIGNIDADE. HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA AUTOR DA HERANÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR MORTE DO AGENTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a indignidade do herdeiro, excluindo-o da sucessão, nos termos dos arts. 1.814, I, 1.815 e 1.816, parágrafo único, do Código Civil.
2. A ação foi ajuizada pela mãe da vítima contra o neto, acusado da prática de homicídio doloso qualificado contra o pai. 2.1 O filho foi denunciado como incurso na pena do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, e art. 250, § 1o, inciso II, alínea "a", na forma do art. 69, todos do Código Penal. 2.2 No curso da ação penal, o filho faleceu, sendo declarada a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. 2.3 Prosseguindo o curso da ação cível, o filho/réu foi substituído processualmente pelo espólio (apelante), representado pela inventariante e única sucessora (genitora do réu).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é possível o reconhecimento da indignidade sucessória sem sentença penal condenatória transitada em julgado; e (ii) estabelecer se houve legítima defesa na prática do homicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante entendimento do STJ, “a sentença ou acórdão que extinguem a punibilidade não são condenatórios, mas também não são absolutórios. A punibilidade não integra o conceito analítico de crime, adotado pela legislação criminal brasileira. Extinta a punibilidade, não desaparece o crime, mas apenas alguns efeitos” (MS n. 21.652/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 14/4/2016.).
5. Da interpretação conjunta dos arts. 1.814, 1.815 e 1.815-A do Código Civil, conclui-se que a sentença penal condenatória transitada em julgada implicará, automaticamente, na exclusão do herdeiro ou legatário indigno. Porém, não condicionam o reconhecimento da indignidade à existência de condenação criminal transitada em julgado. Ao contrário, o juízo cível pode examinar os fatos e concluir pela prática de ato indigno contra o autor da herança, de forma independente da esfera penal. Logo, a extinção da punibilidade não afasta a possibilidade de reconhecimento da prática de ato ilícito, tampouco impede a análise da indignidade sucessória.
6. A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, conforme art. 25 do Código Penal.
7. O exame de corpo de delito feito no filho/réu não revelou lesão compatível com prévia agressão do genitor (vítima e autor da herança), vítima de diversos golpes de arma branca. E, na sequência, o filho/réu ateou fogo na residência, com o genitor no local.
8. A dinâmica dos fatos, os depoimentos colhidos e a conduta posterior do agente não evidenciam ter agido em legítima defesa, especialmente porque não identificada anterior agressão e emprego de medidas suficientes proporcionais para supostamente repeli-la. Tanto é assim que o MPDFT o denunciou como incurso na pena do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, e art. 250, § 1o, inciso II, alínea "a", na forma do art. 69, todos do Código Penal. Por conseguinte, impositiva a manutenção da sentença que reconheceu a indignidade sucessória do agressor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.